Tribunal: TJMT
Processo: 1022730-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022730-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGANTE), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO OU EXTINÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a liquidação da sentença por arbitramento, diante da complexidade dos cálculos, mantendo a fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico, a serem exigidos somente após a liquidação. O embargante sustenta omissão, pleiteando arbitramento de novos honorários em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, que teria ensejado a extinção da execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, sem redução ou extinção do crédito, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, não cabe fixação de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença quando não há extinção ou redução do crédito executado, mas apenas a determinação de liquidação prévia.

5. As alegações refletem mero inconformismo com o julgamento, não se enquadrando nas hipóteses de embargabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.179.204/PR, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31.3.2025, publicado no DJEN de 03.4.2025; STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA (MT)
contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, a fim de determinar a liquidação da sentença por arbitramento, diante da complexidade técnica que envolve os cálculos a serem elaborados.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão ora impugnado incorreu em omissão, ao deixar de arbitrar honorários advocatícios em seu favor, porquanto a extinção do cumprimento de sentença decorreu do acolhimento da impugnação por ela apresentada.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja fixada verba honorária em seu favor.

A embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 311930425, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA (MT) contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, a fim de determinar a liquidação da sentença por arbitramento, diante da complexidade técnica que envolve os cálculos a serem elaborados.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, apoiando-se, para tanto, no fundamento de que
a extinção do cumprimento de sentença, quando decorre do acolhimento de impugnação apresentada pela parte executada, gera ônus sucumbencial a ser arcado pela exequente.

Quanto aos honorários advocatícios, está consignado na decisão colegiada:

“[...]
Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios – arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico –, destaca-se o entendimento consolidado do c. STJ no sentido de que “a base de cálculo dos honorários advocatícios não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença” (ex vi do AREsp n. 2.557.241/RJ, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16.6.2025, publicado no DJEN em 23.6.2025). Não obstante, cumpre salientar que, sendo o proveito econômico passível de apuração apenas por meio da liquidação de sentença, revela-se evidente que a exigibilidade da verba honorária encontra-se subordinada à conclusão dessa etapa processual, momento em que se definirá, com precisão, a base de cálculo correspondente.
[...]”. (Id. 307575886).

Como se vê, o título executivo transitado em julgado fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, cuja exigibilidade somente ocorrerá após a liquidação do feito, ocasião em que se definirá a respectiva base de cálculo.

A embargante, por sua vez, pretende a fixação de novos honorários advocatícios em sede recursal, em virtude da extinção do cumprimento de sentença, decorrente do acolhimento da impugnação por ela apresentada.

Todavia, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “
a fixação de honorários sucumbenciais em impugnação ao cumprimento de sentença é incabível quando o acolhimento da impugnação não resulta na extinção ou redução do crédito exigido
” (STJ, REsp n. 2.179.204/PR, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31.3.2025, publicado no DJEN de 03.4.2025).

No caso
sub judice
, o provimento do recurso, ao acolher a impugnação outrora apresentada, não extinguiu nem reduziu a obrigação, limitando-se a determinar a prévia liquidação do título, de modo a possibilitar a apuração segura dos valores devidos. Cuida-se, portanto, de questão eminentemente processual, que não implica reconhecimento de excesso de execução ou redução do
quantum debeatur
.

Assim, revela-se incabível a condenação em verba honorária, porquanto inexistiu efeito prático imediato, seja pela redução, seja pela extinção ou modificação do valor executado. Somente na fase de liquidação, caso seja acolhido excesso de execução ou efetivamente reduzido o montante devido, é que se poderá cogitar da condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025